Tribunal: TCU
Processo: 014.259/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1661/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de admissão de Alex Vitorino e Michel Montandon de Oliveira, emitidos pela Fundação Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, nos atos enfocados nestes autos, as análises empreendidas pela unidade instrutiva revelam que a UFSJ aproveitou candidatos aprovados em concurso de outras instituições de ensino superior de Minas Gerais, sendo que o Sr. Alex Vitorino adveio de certame realizado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e o Sr. Michel Mondandon de Oliveira da Universidade Federal de Lavras (UFLA) ; considerando que, apesar desta constatação, a unidade instrutiva propôs a legalidade e registro dos atos, pois os cargos para os quais os interessados prestaram concurso foram idênticos aos que foram nomeados e foi observada a ordem de classificação deles, embora a UFSJ tenha informado que "não estavam previstos nos Editais dos concursos, em ambos os casos", que, segundo a unidade técncia, não deve ser óbice, visto que o Tribunal, ao analisar caso semelhante, já se pronunciou pela legalidade, a despeito de ter sido verificada a inobservância dos requisitos constantes da Jurisprudência desta Corte de Contas em casos similares; considerando que a unidade instrutiva constatou, ainda, que Alex Vitorino foi nomeado em 30/06/2015 e Michel Mondandon de Oliveira em 30/03/2015, portanto há mais de 5 anos, sendo que os interessados não contribuíram para o equívoco verificado, de responsabilidade da administração; considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, por sua vez, constatou que ambos os atos constantes dos autos foram disponibilizados ao TCU em 19/11/2015, ou seja, há mais de 5 anos, de modo que já houve o registro tácito deles em 19/11/2020 e seus aperfeiçoamentos definitivos ocorrerão somente em 19/11/2025, sendo possível ainda revisá-los de ofício, conforme entendimento do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (STF-RE 636.553/RS/tema 445 de repercussão geral) ; considerando que o Parquet consignou em seu parecer que, embora desde a Decisão Normativa 212/1998-TCU-Plenário o Tribunal firmou o entendimento no sentido de que os cargos envolvidos no aproveitamento de concurso realizado por outro órgão deveriam prever de antemão a possibilidade de aproveitamento para outro órgão, os interessados preencheram todos os demais requisitos exigidos pela jurisprudência desta Corte de Contas, estão nos cargos há mais de 5 anos, não contribuíram diretamente para a referida irregularidade e a UFSJ justificou que realizou o referido procedimento com esteio nos princípios da razoabilidade, eficiência, motivação, seletividade e economicidade, uma vez que a realização de concurso público para provimento de apenas algumas vagas geraria um elevado custo para a instituição, de modo que as circunstâncias que as admissões em questão ocorreram conduzem ao juízo de que as legalidades tácitas dos referidos atos devem ser mantidas, ainda que em caráter excepcional, não havendo necessidade, portanto, de revisar os atos de ofício; e considerando, por fim, que o MPTCU propôs, em decorrência do que restou decidido no RE 636.553/RS do STF, o arquivamento dos autos e ciência a entidade de origem. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso II, 169, inciso II, e 259, inciso I, do Regimento Interno c/c o entendimento firmado pelo Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , em considerar registrados tacitamente os atos de admissão dos Sres. Alex Vitorino e Michel Montandon de Oliveira, sem necessidade de revisão de ofício dos mesmos, devendo, após ciência à UFSJ, os autos serem arquivados, conforme parecer exarado pelo Parquet . 1. Processo TC- Processo 014.259/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Vitorino (XXX.993.346-XX) ; Michel Montandon de Oliveira (XXX.111.686-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.